Tribunal: TJBA
Processo: 8001797-33.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001797-33.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZALBERTO BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001797-33.2020.8.05.0041
, tendo como apelante
ZALBERTO BORGES DA SILVA
e apelado

BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator